Tribunal: STF
Processo: ARE 1353995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “IPVA - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Responsabilidade tributária de empresa locatária de veículos automotores, que possui mais de um domicilio, em diferentes unidades federativas - Criação de hipótese de responsabilidade tributária pelo artigo 6°, VIII, da Lei Estadual n° 13.296/08 – Inconstitucionalidade afastada por decisão do Órgão Especial -Efeito vinculaste - Ocorrida situação prevista na legislação tributária, exigível o tributo com acréscimos, inclusive, se for o caso - Precedentes desta 11° Câmara de Direito Público -Sentença de improcedência conformada. 



    Recurso desprovido. ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 22, XI e parágrafo único, 24, § 3º, 146, III, 155, III, e 158, III, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 17-29):



    “59. Em suma, a propriedade do veículo está direta e necessariamente relacionada ao local em que este (veículo) foi registrado. Logo, conforme visto linhas acima, somente ao Estado que tiver registrado este veículo é conferida a competência tributária para cobrar o IPVA.



    60. Diante do exposto, resta cristalino que o aspecto material do tributo de IPVA é a propriedade do veículo automotor, o seu aspecto espacial o Estado onde houve o registro do veículo, consoante o disposto no artigo 120, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo competente a legislação estadual determinar o aspecto temporal do tributo.



    61. Ocorre, contudo, que em flagrante desrespeito a ordem constitucional bem como à legislação federal hierarquicamente superior, o Estado de São Paulo editou a Lei Estadual nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008, buscando instituir a cobrança do IPVA sob veículos não registrados neste Estado.



    (…)



    64. Conforme visto, em desrespeito à legislação com esta “manobra” política, o Estado de São Paulo alterou o critério material da hipótese de incidência do IPVA, haja vista que buscou atribuir às empresas locadoras de veículos a responsabilidade de pagamento do IPVA quando este vier a ser locado ou colocado à disposição no território deste Estado.



    (…)



    68. Ora, independente do local da locação (o que, frise-se, é totalmente inconcebível para fins de configurar a materialidade da hipótese de incidência tributária do IPVA) não necessariamente os carros permanecerão no Estado de São Paulo. Caí-se, assim, na impensável situação: o automóvel, registrado em um determinado Estado, que não São Paulo, terá recolhido seu imposto lá, bem como em tantos outros Estados em que for colocado à disposição!



    (…)



    73. Diante da leitura das decisões supracitadas, entende-se que o Estado de São Paulo usurpou de sua competência legislativa, fazendo indevida intervenção do Poder Público paulista na atividade econômica e na propriedade privada das locadoras de veículos, legislando indevidamente sobre Direito Civil.



    (…)



    75. Com efeito. Conforme verificado no tópico anterior, a Constituição Federal outorgou competência aos Estados e ao Distrito Federal para a instituição de imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Estabeleceu, ademais, em seu artigo 158, inciso III, pertencer aos Municípios “cinquenta por cento do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios”.



    76. Neste passo, muito embora o art. 158, III, da Constituição trate de repartição de receitas tributárias, adota-se, para esse efeito, um critério de conexão nítido para a exigência do IPVA, qual seja, o território do Município onde licenciado o veículo automotor. Trata-se de critério razoável – até porque constitucional – e seguro, pois os veículos automotores, pela sua própria natureza, podem deslocar - se por todo o território nacional.



    (…)



    87. Ora, justamente por exercer a atividade de locação de veículos, e não saber, de antemão, o local em que cada veículo adquirido será efetivamente utilizado durante o período em que permanecer sob a propriedade da empresa, utiliza-se a Recorrente de outros critérios para a escolha de seu registro. Neste sentido, encontram-se tais critérios relacionados a questões eminentemente negociais e que, justamente por não contrariarem qualquer disposição legal expressamente prevista em nosso ordenamento jurídico, não podem ser objeto de penalização (como na hipótese destes autos, em que se exige o IPVA questionando-se, implicitamente, a escolha constitucionalmente deferida à Recorrente para praticar sua atividade negocial – conforme expressamente autoriza o art. 170, incisos e parágrafos da Constituição Federal).



    (…)



    90. Dessa maneira, evidencia - se que a Lei Estadual n° 13.296/2008 rompeu com o critério de conexão fixado pela Constituição Federal, ao determinar a cobrança do IPVA no local em que os veículos automotores são locados ou colocados à disposição para locação, a despeito de serem licenciados fora do Estado de São Paulo, tornando ilegítima a exigência fiscal, por implicar invasão de competência e bitributação.



    (…)



    101. Desta forma, a despeito da possibilidade de o Estado de São Paulo ter competência para legislar sobre a incidência do IPVA, é igualmente certo que sua “competência plena” está limitada ao arquétipo constitucional do IPVA, bem como pelo disposto no Código Tributário Nacional, que é a norma geral de direito tributário vigente no território nacional.



    102. In casu, a Lei Paulista nº 13.296/2008 não só afrontou o artigo 155, inciso III, da CF/88 (ao eleger, em seu artigo 3º, fatos jurídicos distintos da propriedade de veículo automotor), como também dispôs sobre o domicílio tributário e responsabilidade de terceiros, de modo a alterar os conceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional.



    (…)



    112. Pois bem. No caso da Recorrente, os veículos objeto da presente ação foram registrados em outros Estados desta federação. Deste modo, por constarem assim registrados, fato é que a empresa recolheu em tais Estados o IPVA efetivamente devido, conforme fazem prova os extratos regularidade dos veículos, extratos esses emitidos pelos respectivos DETRANs de origem.



    113. Contudo, inobstante o pagamento do tributo incidente sobre a propriedade do veículo já ter sido devidamente recolhido, vem agora o Estado de São Paulo novamente exigi-lo! Trata-se, pois, de hipótese típica de bitributação, expressamente vedada pelo texto constitucional.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 7, p. 8):



    “De fato, se a atividade de locação de veículos se concentra em São Paulo, devida a exigência de comprovação do pagamento do tributo neste Estado, nos termos do art. 40, § 10, item 2. 



    Ademais, trata-se de empresa que possui estabelecimentos instalados em diversos Estados da Federação, tais como Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro e, como empresa locadora de veículo, é aceitável a tese do deslocamento eventual de parte da frota de um Estado para o outro. 



    Contudo, não logrou a apelante demonstrar que o veículo tributado efetivamente era utilizado no local do emplacamento e registro. 



    Por fim, anote-se que a apelante tem sede no Estado de São Paulo, conforme seu Estatuto Social (fls. 31/43), assim, de rigor a exigência do IPVA pelo Estado de São Paulo. ”



    Dessa forma, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a existência e localização de estabelecimento da empresa contribuinte ou da utilização do veículo no território do ente federativo que exige o tributo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em harmonia com entendimento fixado pela Corte, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 708, RE 1.016.605, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 16.12.2020, bem como no julgamento da ADI 4612, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, dJe 17.08.2020, cujas ementas restaram, respectivamente, assim ementadas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática. Presença. Direito Tributário. IPVA. Fato gerador. Propriedade, plena ou não, de veículo automotor. Capacidade ativa. Ponderações. Hipóteses de responsabilidade. Necessidade de observância das normas gerais. Ação direta julgada parcialmente procedente. 1. Encontra-se presente o requisito da pertinência temática, tendo em vista a existência de correlação entre os objetivos institucionais da requerente e o objeto da ação direta. 2. A Constituição Federal não fixou o conceito de propriedade para fins de tributação por meio do IPVA, deixando espaço para o legislador tratar do assunto. Nesse sentido, é constitucional lei que prevê como fato gerador do imposto a propriedade, plena ou não, de veículos automotores. 3. Como regra, a capacidade ativa concernente ao imposto pertence ao estado onde está efetivamente licenciado o veículo. Não obstante, a disciplina pode sofrer ponderações, para o respeito do télos e da materialidade do tributo, bem como do pacto federativo. Daí a fixação da tese de que “a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento – a que estiver ele vinculado”. 4. De acordo com a orientação firmada no RE nº 562.276/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 10/2/11, as leis que instituem cláusula de responsabilidade tributária devem observar as normas gerais de direito tributário previstas em lei complementar, em especial as regras matrizes de responsabilidade estabelecidas pelo CTN, como, v.g., a do art. 135, e as diretrizes fixadas em seu art. 128, sob pena de incidirem em inconstitucionalidade formal. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente, tão somente para se declarar a inconstitucionalidade formal da expressão “bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador”, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, incluído pela Lei nº 15.242/10, ambas do Estado de Santa Catarina.”



    Ressalte-se, por oportuno, que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a Corte reiterou entendimento já sedimentado no sentido de que, ante a ausência de lei complementar de normas gerais de direito tributário tratando especificamente do IPVA, possuem os estados e o Distrito Federal competência legislativa plena para disciplinar o imposto, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal.



    Fixou-se, ainda, dentro dessa competência, a possibilidade de eleger como fato gerador e contribuinte do IPVA não só a propriedade e quem a detém, mas também o domínio útil e a posse a qualquer título de veículo automotor e quem exerce esses direitos.



     Além disso, adotou-se orientação de que a capacidade ativa referente ao IPVA pode ser exercida pelo estado onde situado o domicílio (estabelecimento ou residência) a que estiver vinculado o automóvel.



    Considerou-se, ademais, inexistir ofensa ao princípio federativo ou a regra que veda a bitributação, ante a possibilidade de cobrança proporcional pelos estados envolvidos numa eventual alteração do domicílio do contribuinte ou responsável tributário. 



    É de se atentar que a única exigência de reserva de lei complementar adotada pela Corte para os casos em discussão, foi a de fixação de solidariedade ou responsabilidade pelo pagamento do tributo a quem não tenha vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação, ou seja, que não detenha a propriedade ou exerça a posse direta ou domínio útil do bem.



    Vê-se, portanto, a constitucionalidade de lei ordinária estadual que estabeleça a exigência do IPVA de empresa locadora ou locatária que possua domicílio dentro de seu território e desfrute da posse direta ou domínio útil do veículo, ainda que o registro do bem tenha sido realizado em outra unidade da federação.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente